Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade. Superveniência de condenação a pena restritiva de direitos. Cumprimento simultâneo.
Se o apenado estiver cumprindo pena privativa de liberdade e sobrevier condenação a pena restritiva de direitos, necessário se avaliar se é possível o resgate simultâneo das penas antes de reconverter e em privativa de liberdade (STJ, tema 1.106). Agravo não provido.